Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUIFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário.
2. Demonstrado nos autos, que a parte autora não possui condições para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido.
3. Recurso provido.